Tribunal: TJSP
Processo: 1124993-65.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS AOS CASOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS DECORRENTES DE ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL PARA CONDENAR A RÉ NO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
REQUERIDA QUE NÃO APRESENTOU CONTESTAÇÃO, SENDO TIDOS COMO VERDADEIROS OS FATOS NARRADOS NA INICIAL.
INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS AOS CASOS DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
VALOR ARBITRADO, CONTUDO, QUE SE REVELA EXCESSIVO, QUANDO COMPARADO A OUTROS CASOS SEMELHANTES. REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO PARA R$ 7.500,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA REDUÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.